Tribunal: TJES
Processo: 5012741-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012741-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILCILEI DE OLIVEIRA SOUZA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS E PERSEGUIÇÃO À VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do juízo que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Requer a revogação da custódia cautelar, sob os argumentos de ausência dos requisitos legais, esvaziamento do risco à instrução e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal; (iii) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva padece de ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige, cumulativamente, prova da materialidade, indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e risco decorrente da liberdade do investigado (
periculum in libertatis
), nos termos do art. 312 do CPP.

4. O delito imputado ao paciente, estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), possui pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

5. Os autos revelam indícios de materialidade e autoria, lastreados em boletim de ocorrência, depoimento da vítima, testemunho, prints de mensagens e demais provas colhidas no inquérito.

6. A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva na garantia da ordem pública, da instrução criminal e na aplicação da lei penal, destacando que o paciente persegue, intimida e ameaça a vítima de forma reiterada, inclusive com condutas de coação no curso do procedimento.

7. A gravidade concreta do delito, associada ao padrão de perseguição e intimidação, demonstra a periculosidade do agente e inviabiliza a adoção de medidas cautelares alternativas, por se mostrarem insuficientes para proteger a vítima e assegurar a efetividade da jurisdição penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando baseada em elementos concretos da gravidade do delito e da periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis (AgRg-RHC 211.289/SC; AgRg-RHC 207.757/ES).

9. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea e não evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando lastreada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a gravidade da conduta; 2. A prática de intimidações e ameaças contra a vítima configura fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal; 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não resguardam a ordem pública e a integridade da vítima diante da gravidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 211.289/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 02.04.2025; STJ, AgRg-RHC 207.757/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012741-17.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE
COATO
RA
:
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES

PACIENTE:
NILCILEI DE OLIVEIRA SOUZA

R
ELATOR
:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
NILCILEI DE OLIVEIRA SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, nos autos do processo nº 0000150-72.2022.8.08.0046, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante que
(i)
houve o esvaziamento do risco à instrução criminal;
(ii)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e
(i
i
i)
há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15347786.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16018319, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, constata-se dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo boletim unificado, pela testemunha ouvida, pelos
prints
de mensagens de
Whatsapp
, bem como nas demais provas produzidas até o momento durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no id 32275315, dos autos de origem.

Frise-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução da ação penal pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para resguardar a aplicação da Lei Penal, vejamos:

“O
periculum in mora
, ou seja, o perigo concreto que a liberdade do agente representa para o meio social ou para a instrução do processo, também se faz presente de forma inequívoca, notadamente sob o prisma da conveniência da instrução criminal.

Conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada “por conveniência da instrução criminal”. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacificada no sentido de que a ameaça a vítima ou testemunhas constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar com base nesse requisito.

(...)

No caso em tela, os relatos da vítima de que o investigado a persegue, intima e ameaça de forma reiterada, com o nítido propósito de influenciar a vítima e prejudicar a investigação criminal. A conduta de NILCILEI OLIVEIRA atenta diretamente contra a serenidade e a liberdade da principal fonte de prova do processo, colocando em xeque a própria efetividade da jurisdição penal. O termo externado pela ofendida de que algo pior lhe aconteça caso confirme as acusações em juízo não pode ser ignorado por este Poder Judiciário.

A gravidade em concreto dos fatos, somada à audaciosa conduta de coação no curso do procedimento, revela a periculosidade acentuada do agente e a sua total indiferença para com a Justiça. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de aproximação e de contato, embora relevantes, mostram-se, no presente momento, insuficientes para conter o ímpeto do investigado, que, mesmo ciente da existência de um procedimento em seu desfavor, não hesitou em continuar a sua companha de intimação.” (id 15331610)

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de decretação da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base no art. 217-A do Código Penal. 2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, após ser acusado de abordar uma vítima de 12 anos com arma de fogo, forçando-a a entrar em seu carro e a ter relações sexuais, sendo posteriormente reconhecido pela vítima na delegacia. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina denegou o habeas corpus, fundamentando a prisão preventiva em fatos concretos e na gravidade da conduta, visando garantir a ordem pública e a integridade da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. 5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e a gravidade da conduta, justificando a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública.
7.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
8.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, pois a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.
lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu". (...)

(STJ; AgRg-RHC 211.289; Proc. 2025/0043133-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 02/04/2025)
(grifei)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado contra o próprio filho evidencia a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da prisão preventiva na sentença, para resguardar a ordem pública. 2. Medidas cautelares menos gravosas são inadequadas diante das circunstâncias do crime e do risco à integridade da vítima.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-RHC 207.757; Proc. 2024/0438651-7; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)
(grifei)

No caso em apreço, apura-se a prática do crime de estupro de vulnerável perpetrado contra adolescente, a qual, mesmo após a instauração de ação de produção antecipada de prova, tem sido alvo de persistente perseguição, intimidação e ameaças por parte do paciente.

Tais condutas, conforme demonstram os elementos constantes dos autos, não se limitam, como pretende fazer crer a impetrante, a eventual exercício do direito de defesa ou à mera confirmação dos fatos em juízo. Ao revés, revelam um padrão reiterado e grave de hostilidade e coação, especialmente quando analisadas à luz do Termo de Informação de id 71827558, datado de 17 de junho de 2025, extraído dos autos de origem, que ora transcrevo:

“(...) QUE o crime aconteceu em 04 de maio de 2020, enquanto a vítima ainda era adolescente, dando origem a ação n 0000150-72.2022.8.08.0046 para sua oitiva especial, na forma da Lei nº 13.431/2917; QUE a ação ainda está em curso, tendo sido redesignada audiência para a próxima segunda feira; QUE, no entanto, NILCILEI OLIVEIRA vem coagindo a vítima com sua presença, aproximando-se da informante e falando obscenidade, deixando-a totalmente desconfortável; “dando em cima” da vítima, perseguindo-a nos locais que ela frequenta; QUE desde que ele praticou o ato delituoso, nunca deixou de perseguir a vítima, falar “gracinhas” para ela; QUE a vítima nunca mais conseguiu andar sozinha pela cidade, sendo que sua genitora sempre a acompanha, inclusive, levando-a e buscando-a do trabalho; QUE tem medo constante dele, porque ele sempre se mantém presente e próximo, intimidando-a, ameaçando-a e coagindo-a; QUE, inclusive, já “jogou a moto” em cima da vítima; (...) QUE a informante tem muito medo do que ele possa fazer contra ela, principalmente se ela confirmar a denúncia que fez contra ele em juízo; QUE ele persegue a vítima em seu local de trabalho e onde ela mora, passando em frente de onde ela está em clara tentativa de intimidá-la; (...)”

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegara presente ordem.